Tribunal: TJMT
Processo: 1007628-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007628-45.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTES: ADEMAR COELHO DA SILVA E JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
PACIENTE: LUKAS ADRIANO CAMPOS DINIZ
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUKAS ADRIANO CAMPOS DINIZ, preso preventivamente por força de decisão do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que o paciente é usuário contumaz de drogas desde os 14 [quatorze] anos de idade e, em diversas oportunidades, já esteve internado em clínicas de reabilitação, para tratamento da sua dependência química, e que a maconha apreendida era para consumo próprio.
Aduz, ainda, que o plástico filme e a balança de precisão localizados pertencem à sua avó, que produz e comercializa alimentos em sua residência, utilizando-se deles para embalagem dos quitutes, e que as máquinas de cartão são de terceiros, revendedores dos produtos “Eudora”, não pertencendo a LUKAS.
Acostou: 1) encaminhamento médico, datado de 19/01/2020, apontando a necessidade de internação do paciente, para tratamento de desintoxicação; 2) cartão CNPJ da empresa ESPAÇO KÁTIA MARA, de propriedade de Kátia Regina Leite, que desenvolve atividades de “fabricação de alimentos e pratos prontos”, além dos serviços de manicure, pedicure e cabeleireiro; 3) fotografias de doces e salgados, acondicionados em embalagens plásticas e embalados com plástico filme; 4) CTPS registrada na função de garçom, desde 03/12/2018, além de holerites que demonstram o recebimento de seus últimos salários mensais; 5) documentos que atestam que as máquinas de cartão estão registradas em nome de terceiros; 6) diversos contratos de prestação de serviços, relativos às internações anteriores, para desintoxicação de dependência química, datados desde 2015; e 7) outros documentos que atestam que LUKAS foi atleta de futebol, até 2015, treinando em clubes do Brasil e de Portugal.
Justificou a juntada da decisão combatida apenas por meio do extrato de andamento processual obtido pela Internet, em razão da impossibilidade de acesso aos autos, pela ausência de atendimento presencial nas unidades judiciárias do Estado, decorrentes da pandemia do Coronavírus.
Pede a concessão liminar da ordem, para que a segregação cautelar do paciente seja substituída por cautelares diversas da prisão.
É o relato do necessário.
DECIDO.
A decisão que decretou a prisão preventiva de LUKAS está assim fundamentada:
““Vistos.
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUKAS ADRIANO CAMPOS DINIZ, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Exsurge dos autos, conforme declarações prestadas pela equipe do força comando, em patrulhamento tático pelo bairro Morada do Ouro I, que avistaram três indivíduos em atitude suspeita saindo da residência de n. 21, na rua 33, quadra 52, e então deram voz de parada a eles, ocasião em que desobedeceram a ordem e correram para dentro da casa, sendo acompanhados pelos policiais que os abordaram na varanda da casa e procederam a busca pessoal, encontrando em posse do custodiado (morador da residência) um cigarro de substância análoga a maconha e ao efetuar buscas no imóvel, encontraram, no seu quarto, 01 tablete de substância análoga a maconha, 02 porções médias de substâncias análogas à maconha, 01 prto contendo mais 1 porção (aproximadamente meio tablete) da mesma substância, 02 rolos de papel filme, 01 (uma) balança de precisão de cor prata, 2 máquinas de cartão da marca Safra Pay e R$ 15,00 em espécie.
A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial de constatação preliminar n.o 3.14.2020.64076-01, tratava-se de 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento de papel de cor amarelada, fechada por dobradura, formando embalagem do tipo “cigarro artesanal”; 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensada, envolta por fita adesiva transparente, formando embalagem do tipo “tablete”; 02 porções de de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagem do tipo “tablete”; 01 porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragamentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensada em forma de tablete; 01 porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, apresentando 432,06g (quatrocentos e trinta e dois vírgula seis gramas) de substância análoga a maconha.
Com a efetiva captura do representado, nesta data, o mesmo fora apresentado a este Juízo, nos termos do art. 9o, parágrafo único, do Provimento no 01/2017 – CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assim, em conformidade com o Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, nos termos do art. 7o, do Provimento no 01/2017 – CM, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, termo de exibição e apreensão e laudo pericial n. 3.14.2020.64076-01, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.
Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.
No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante dos fortes indícios que emanam dos autos, inclusive, em razão da forma em que estava acondicionada a substância entorpecente apreendida, a abordagem dos suspeitos no momento em que consumiam a substância entorpecente e a apreensão de outras elementos que evidenciam o comércio e não só o consumo de drogas (balança de precisão, rolo de papel filme).
Não menos, e o periculum libertatis configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar n. 3.14.2020.64076-01: 432,06g de maconha e a forma como estavam acondicionadas em tabletes e pequenas porções e ainda os apetrechos apreendidos juntamente com a substância entorpecente, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:
Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015:
“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.
Assim, é inquestionável que o segregado tinha plena consciência da ilicitude de seu ato e mesmo assim, não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica, portanto, qualquer alegação que possa tentar provocar a comoção do Juízo será irrelevante neste momento.
Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, momente porque a forma como a droga estava acondicionada e os demais apetrechos apreendidos juntamente com a substância entorpecente, enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).
Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.
Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.
Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).
Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a novas práticas delitivas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade.
Tanto é que, verifica-se por meio dos antecedentes criminais do custodiado (fls.30), seu espirito transgressor, eis que já foi preso outras vezes pela prática do mesmo crime, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.
Corroborando esse entendimento:
“HABEAS CORPUS – ART. 157, §2o, INCS. I E II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM O ART. 180, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL E O ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS DO ART. 312 DO CPP – TESE AFASTADA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO No 6 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Ostentando o sujeito encarcerado um histórico criminal, mostra-se necessária a sua manutenção sob o cárcere preventivo para o fim de salvaguardar a ordem pública, porquanto os registros penais anteriores, mesmo sem condenação definitiva, embora não possam ser considerados para caracterizar a reincidência e maus antecedentes, demonstram a propensão do agente à prática criminosa, bem como a sua certeza pela impunidade e, portanto, constituem-se em fundamentos válidos para justificar a sua retirada do convívio social, na medida em que a contumácia delitiva, a toda evidência, gera um receio concreto de que, em liberdade, reincidirá no mundo da criminalidade, conforme exposto no Enunciado Orientativo no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.” (HC 31917/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUKAS ADRIANO CAMPOS DINIZ, em PRISÃO PREVENTIVA.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.”
Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o juízo singular manteve a decisão, sob os mesmos fundamentos.
A segregação de LUKAS está calçada, como visto, na garantia da ordem pública, em razão de responder outra ação penal pelo mesmo crime, na Comarca de Várzea Grande [24754-27.2017.811.0002, 3a Vara Criminal], assim como na quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento e petrechos encontrados em sua residência.
Em relação à quantidade da droga apreendida – quase meio quilo de maconha – e a forma de acondicionamento dela, em pequenas porções, aliada à apreensão de balança de precisão, plástico filme e máquinas de vendas por cartões de crédito e débito, embora os impetrantes aduzam que pertençam a terceiros, com finalidades diversas, é matéria afeta ao mérito da ação penal, que deve ser analisada à luz do contraditório e da ampla defesa, o que não se afigura possível nesta estreita via mandamental.
Colho da jurisprudência dessa Corte:
“Enunciado 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].
“Enunciado 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. [Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018].
Além disso, a condição de usuário de drogas, que aparentemente ostenta o paciente, pela documentação acostada, não o autoriza manter em sua posse considerável quantidade de substância entorpecente, tampouco o isenta da imputação de tráfico, quando esta restar caracterizada. Nesse sentido, o Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].
Do mesmo modo, o fato de ser “tecnicamente primário e de bons antecedentes” possuir residência fixa e emprego com carteira assinada não servem de salvo-conduto para o cometimento de crimes, tampouco de garantia que o responderá em liberdade, como almeja neste writ. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
Em consulta ao sistema de andamento processual, observo que, por ocasião da audiência de custódia, realizada em 04/11/2017, na Comarca de Várzea Grande, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento das seguintes condições, sob pena de revogação do benefício:
“a) COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO (ART. 319, I, CPP);
b) COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES (INC. I);
c) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO (INC. IV);
d) SE RECOLHER EM DOMICÍLIO APÓS AS 19h:30;
e) PROCURAR TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA; e
f) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E ESTABELECIMENTOS CONGENERES.”
No entanto, o paciente deixou de cumprir tais condições, pois não compareceu em juízo, tampouco informou sua mudança de endereço – tanto que foi citado por edital naquela ação penal – e reiterou na prática delitiva.
Assim, o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes e descumpriu as ordens judiciais anteriormente fixadas quando foi colocado em liberdade.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Por derradeiro, no tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 4o, que trata da fase de conhecimento do processo criminal, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o paciente, réu na ação penal no 24754-27.2017.811.0002, encontra-se segregado provisoriamente na Penitenciária Central do Estado, a fim de que adote as providências para sua citação pessoal, a fim de dar prosseguimento na persecução penal, que se encontra suspensa, em razão da não localização de LUKAS.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.